Tribunal: TJBA
Processo: 8048512-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048512-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO ALCANTARA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HELENA OLIVEIRA SANTIAGO, MARCUS SANTIAGO LUIZ, JESSANE SANTIAGO DA SILVA CORREIA, CAMILA SOUZA MENEZES DOS SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECONHECEU A ABUSIVIDADE. REVISÃO DOS VALORES DAS MENSALIDADES. PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO NOVO PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEVIDA A DEVOLUÇÃO SIMPLES
.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID n.
80891275)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 79453587), que deu provimento parcial à apelação interposta pelo agravado para determinar a nulidade
dos reajustes aplicados a partir de setembro de 2016, determinando: (i) a revisão dos valores das mensalidades; (
ii
) a restituição dos valores pagos a maior nos termos acima delineados; (
iii
) a realização de perícia técnica especializada para apuração do novo percentual de reajuste, a ser efetivado na fase de liquidação de sentença; e (
iv
) a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir
se houve abusividade nos reajustes anuais e por faixa etária aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

agiu consoante as normas da ANS
, consoante os ditames regulatórios e o contrato firmado entre as partes.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

São abusivos os reajustes aplicados sem a observância dos requisitos
preenchidos cumulativamente
1) previsão contratu
al expressa;
2) base atuarial idônea que justifique os índices aplicados; 3) observância dos limites legais,
evitanto
reajustes desproporcionais.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 05771895220188050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024) (STJ -
AgInt
no REsp: 2090567 SP 2023/0282851-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8048512-93.2019.8.05.0001
, em que figuram como A
grav
ante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
como Agravad
o
Alberto
Alcantara
da Silva e
Lisiane
Silva
Cantalino
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

(ID n.
80891275
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)